Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022995-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), P. C. GUERRA DA SILVA - CNPJ: 50.136.124/0001-77 (AGRAVANTE), PABLO CLEITON GUERRA DA SILVA - CPF: 986.593.751-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE RECUSA NA EMISSÃO DE BOLETOS. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação fundada no inadimplemento de parcelas previstas em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora dos devedores foi regularmente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial aos endereços constantes do contrato; (ii) saber se a alegada recusa da instituição financeira em disponibilizar boletos para pagamento possui aptidão para afastar, em sede liminar, os requisitos autorizadores da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre mediante comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que a comprovação da mora prescinde do efetivo recebimento da notificação pelo destinatário, sendo suficiente sua remessa ao endereço contratualmente informado.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram o encaminhamento das notificações extrajudiciais aos endereços constantes da cédula de crédito bancário, circunstância suficiente para caracterizar a mora, ainda que os avisos de recebimento tenham retornado com as anotações “não procurado” e “endereço insuficiente”.

6. A alegação de que a instituição financeira criou obstáculos ao adimplemento mediante recusa na emissão de boletos envolve controvérsia relacionada à execução da relação contratual e demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da análise da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a constituição da mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo devedor. 2. A alegação de que a instituição financeira criou obstáculos ao adimplemento da obrigação demanda dilação probatória e não afasta, por si só, os requisitos autorizadores da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.856/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023); STJ, Tema 1.040 (REsp 1.951.888/RS e correlatos).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
P. C. Guerra da Silva e Pablo Cleiton Guerra da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1001420-60.2025.8.11.0003, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá E Pará – Sicredi Integração
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux CD, Diesel, Cinza, Ano Fab./Mod. 2024, Chassi 8AJBA3CD8R7913792, dado em alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº C40630541-9, no valor de R$ 255.668,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais).

Inconformados, os Agravantes sustentam que a decisão merece reforma porque a mora não seria imputável a eles, haja vista que buscaram reiteradamente o adimplemento das parcelas sem êxito, em razão de a própria agravada ter se recusado a disponibilizar os boletos necessários ao pagamento enquanto não houvesse a regularização de outros débitos mantidos junto à cooperativa, envolvendo cheque especial, cartão de crédito e conta corrente, estranhos ao contrato objeto da demanda.

Alegam, ainda, violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual, caracterizando
venire contra factum proprium
por parte da instituição financeira.

Pugnam pelo provimento do Agravo, com a consequente revogação definitiva da liminar.

Indeferido o pedido liminar (Id. 371083388), a Agravada apresentou contraminuta (Id. 374050885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração
em desfavor de
P. C. Guerra Da Silva e Pablo Cleiton Guerra Da Silva
, que visa a apreensão de veículo Toyota Hilux CD, Diesel, Cinza, Ano Fab./Mod. 2024, dado em alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº C40630541-9, no valor de R$ 255.668,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais), a ser pago em 60 parcelas variáveis, com vencimento da primeira em 08/09/2024, em razão do inadimplemento das parcelas de nº 1, 2 e 3.

Na petição inicial, a Autora alegou que os Requeridos foram regularmente constituídos em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada com aviso de recebimento ao endereço indicado no instrumento contratual, e que, mesmo após a notificação, não efetuaram qualquer pagamento, requerendo a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Os Requeridos compareceram espontaneamente antes da apreciação do pedido liminar e apresentaram contestação.

O Juiz singular, após intimar a Autora para impugnar a peça defensiva, julgou improcedente a Ação principal, sob o fundamento de que a Autora não disponibilizou os boletos para pagamento, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

A Autora interpôs Recurso de Apelação, e, por meio de decisão monocrática, cassei a sentença por violação ao Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a apreciação da contestação antes do cumprimento da medida liminar nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, determinei o retorno dos autos à instância singular para concessão e cumprimento da liminar, se presentes os requisitos legais.

Em cumprimento a esse
decisum
, o Juiz
a quo
proferiu a decisão agravada, deferindo a medida liminar de busca e apreensão.

Inconformados, os Agravantes sustentam a inexistência de mora legitimamente imputável a eles, afirmando que tentaram reiteradamente efetuar o pagamento das parcelas, mas a cooperativa se recusou a disponibilizar os boletos enquanto não houvesse quitação de outros débitos. Alegam ainda falha na prestação do serviço bancário e
venire contra factum proprium
por parte da instituição financeira.

O Recurso não merece provimento.

O ponto de partida da análise é o procedimento especial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969 para as ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

Nos termos do art. 2º, §2º, do referido diploma legal, a constituição do devedor em mora se dá mediante comprovação do inadimplemento, que pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento ao endereço constante do instrumento contratual.

A controvérsia acerca da suficiência da notificação extrajudicial para a constituição da mora foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, que fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que a Autora enviou notificações extrajudiciais por carta registrada com aviso de recebimento, tanto ao endereço da pessoa jurídica Agravante: Rua E, nº 0, Chácara Estrela Dalva, Rondonópolis/MT, CEP 78736-474, quanto ao endereço do avalista Pablo Cleiton Guerra Da Silva: Rua Jacinta C. dos Santos, S/N, Res. Azaleia, Rondonópolis/MT, CEP 78717-794, endereços estes que coincidem exatamente com os constantes da Cédula de Crédito Bancário nº C40630541-9.

O AR referente à pessoa jurídica foi devolvido com a anotação "Não Procurado", e o AR referente ao avalista foi devolvido com a anotação "Endereço Insuficiente". Em ambos os casos, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a mora está regularmente constituída, pois a tese vinculante prescinde da efetiva entrega da notificação ao destinatário.

Afasta-se, portanto, a premissa central das razões recursais. Não há vício na constituição da mora.

A tese defensiva de que a Cooperativa se recusou a disponibilizar os boletos, condicionando o pagamento à quitação de outros débitos, igualmente não possui aptidão para afastar, neste momento processual, a regular constituição da mora nem os requisitos autorizadores da medida liminar.

Com efeito, o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 confere tutela diferenciada ao credor fiduciário, exigindo, para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, apenas a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor, requisitos que, conforme já demonstrado, encontram-se devidamente comprovados nos autos.

A alegação dos Agravantes de que o inadimplemento teria sido provocado por suposta conduta da instituição financeira, consistente na recusa de disponibilização dos boletos para pagamento das parcelas contratadas,

envolve matéria diretamente relacionada à dinâmica da relação contratual estabelecida entre as partes, demandando análise do conjunto probatório e apreciação em cognição exauriente pelo Juiz singular

Com base nas provas constantes dos autos, não se verifica demonstração inequívoca da alegada recusa injustificada da Cooperativa em receber os valores devidos. Os documentos apresentados pelos Agravantes revelam apenas tratativas e manifestações unilaterais acerca da emissão de boletos, sem comprovação segura de que a instituição financeira tenha impedido o adimplemento das parcelas objeto da demanda.

Assim, a discussão acerca da eventual falha na prestação do serviço bancário, da alegada recusa na emissão de boletos e de seus possíveis reflexos sobre a caracterização da mora deve ser reservada ao julgamento do mérito da Ação principal, não constituindo fundamento apto a infirmar, por si só, a decisão que deferiu a medida liminar com base nos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026